Tribunal: TJDFT
Processo: 0008885-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008885-72.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LORENA FERREIRA OLIVEIRA RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 044 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MORA DA COMPRADORA. DIFICULDADES NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA DAS FORNECEDORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção de prova quanto ao interesse da consumidora na quitação do saldo devedor para recebimento das chaves do imóvel adquirido, ainda que demonstrado durante mais de seis anos, não é suficiente para afastar sua mora. 2. Uma vez não provada a responsabilidade das fornecedoras pelos entraves encontrados pela consumidora para obtenção de financiamento imobiliário, não há que se falar em obrigação ao restabelecimento do contrato regularmente rescindido. 3. Reconhece-se a regularidade da notificação judicial levada a efeito e que ampara a rescisão contratual, ante o inadimplemento da compradora, na forma exigida pelo Art. 397 do Código Civil. 4. A ausência da prática de qualquer ato ilícito pelas fornecedoras, aliada à falta de nexo de causalidade entre sua atuação e os danos supostamente suportados, não autoriza a indenização por danos materiais ou morais. 5. Majorados os honorários advocatícios impostos à Autora de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no Art. 85, §11 do CPC. 6. Apelo desprovido. A recorrente sustenta que as recorridas têm obrigação de financiar o imóvel pelo valor inicialmente apresentando. Requer indenização por danos materiais e morais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Por outro lado, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023